Tribunal: TJES
Processo: 0007123-81.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Desconsideração da Personalidade Jurídica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007123-81.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO ANTONIO LANA

APELADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE
PROMESSA DE
COMPRA E VENDA
DE
IMÓVEL.
VENDA EM DUPLICIDADE
. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – CC/16.
DEMANDA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO C
ÓDIGO CIVIL DE
2002.

ARTIGO 2028 DO CC/2002. APLICAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 2
0 ANOS.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

1.
A teor do disposto no artigo 2.028 do Código Civil de 2002,
s
erão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

2.
O
Código Civil de 1916 não dispunha especificamente acerca do prazo prescricional relativo aos negócios jurídicos, aplica-se ao caso o prazo
prescricional de 20 (vinte) anos,

previsto no artigo 177, do Código Civil de 1916,
porquanto entre a data do negócio jurídico e a data do início da
vigência do Código Civil de
2002 já havia transcorrido mais da metade do prazo previsto no Código Civil de 1916.

3. Encontra-se prescrita a pretensão autoral, quando, entre a data do negócio jurídico questionado e a data do ajuizamento da demanda decorreu prazo superior a 20 (vinte) anos, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove a ocorrência
de causas impeditivas, suspensivas ou
interrup
tivas da prescrição
.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0007123-81.2019.8.08.0035

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE :
FABIO ANTONIO LANA

RECORRIDO :
IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

MAGISTRADO :
MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
FABIO ANTONIO LANA , pretendendo a anulação/reforma da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição, condenando o Autor/Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Recorrente alegou, em síntese, que não está configurada a prescrição no caso concreto.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 27.03.2019, pelo ora Recorrente em face de Imobiliária Garantia Ltda, ao argumento de que a Recorrida promoveu a venda em duplicidade do imóvel indicado na inicial.

Narrou o Autor que, em
1979, adquiriu junto à
R
equerida imóvel objeto da demanda – lote nº 05, da quadra 41, localizado no Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, com área de 360m2 -, a ser pago em 40 (quarenta) prestações, com vencimentos entre 10.10.1979 e 10.01.1983, confo
rme instrumento particular de promessa de compra e venda juntada aos autos (fls. 36/37)

Em 2018, ao tentar realizar o registro do imóvel com a lavratura da escritura, fora informado que a
R
equerida constava como titular do imóvel.

Foi informado, ainda, que o imóvel foi vendido pela
R
equerida a terceiros,
e,
dirigi
ndo
-se ao terreno, o
A
utor
constatou que o mesmo encontra-se murado.

O Recorrido suscitou a ocorrência da prescrição.

Muito bem.

O neg
ó
cio jurídico em referência ocorreu na vigência do Código Civil de 1916, sendo que a quitação do preço pactuado ocorreu em abril de 1986, conforme atestam os documentos juntados aos autos pelo Autor.(fls. 132/133)

A demanda foi proposta em
27.03.2019
.

A teor do disposto no artigo 2.028 do Código Civil de 2002,
s
erão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

No caso, entre a data do último pagamento
- 29.04.1986
– e a data do início da vigência do Código Civil de 2002 – 11.01.2003 – decorreram mais de
16 (dezesseis) anos
.

Assim, e considerando que o Código Civil de 1916 não dispunha especificamente acerca do prazo prescricional relativo aos negócios jurídicos, aplica-se ao caso o prazo
prescricional de 20 (vinte) anos,

previsto no artigo 177, do Código Civil de 1916, porquanto, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia decorrido mais da metade do referido prazo prescricional.

No caso, como o último pagamento efetivou-se em 1986, o prazo prescricional de 20 (vinte) anos terminou em 2006.

Nesse contexto, e não havendo nos autos qualquer elemento capaz de comprovar
a ocorrência de causas impeditivas, suspensivas ou
interrup
tivas da prescrição
, encontra-se prescrita a pretensão autoral.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)